Tribunal: STF
Processo: HC 61682
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-28
Data de publicação: 1984-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. NÃO É O MEIO IDÔNEO, EM PRINCÍPIO, PARA DISCUTIR A
DOSIMETRIA DA PENA, QUANDO NÃO SE APONTA VIOLAÇÃO DE NORMA LEGAL NO
ATO JUDICIAL, QUE A ESTABELECEU. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS, NO
PARTICULAR, A SENTENÇA E O ACÓRDÃO, QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO,
RESTARIA AO PACIENTE A REVISÃO CRIMINAL, COM VISTAS A VINDICAR A
REDUÇÃO DA PENA, ENFRENTANDO OS MOTIVOS INVOCADOS PARA FIXA-LA.
HIPÓTESE EM QUE A SÚMULA 146 NÃO É DE APLICAR-SE. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.